Tribunal: TJSP
Processo: 1002842-10.2019.8.26.0344
Classe: Agravo Interno Cível / Telefonia
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Declaratória c/c pedido indenizatório – Diferimento das custas processuais – Justiça Gratuita – Pessoa jurídica – Pedido formulado em recurso de apelação – Indeferimento do benefício – Falta de prova de ausência de receitas e patrimônio que permita reconhecer como precária a situação financeira – Não preenchimento dos requisitos legais dos art. 98 do Código de Processo Civil – Ausência

Ementa:

Declaratória c/c pedido indenizatório – Diferimento das custas processuais – Justiça Gratuita – Pessoa jurídica – Pedido formulado em recurso de apelação – Indeferimento do benefício – Falta de prova de ausência de receitas e patrimônio que permita reconhecer como precária a situação financeira – Não preenchimento dos requisitos legais dos art. 98 do Código de Processo Civil – Ausência de previsão legal – Inteligência da Lei 11.608/03, art. 5o - Pretensão afastada – Decisão mantida.
Recurso não provido.